Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. REVELIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1. O réu-apelante pleiteia revogação da gratuidade de justiça deferida na instância de origem. No entanto, comprovada a hipossuficiência econômica do autor, benefício que deve ser mantido.
2. Se o réu teve revelia decretada, não tendo impugnado em tempo e modo a decisão pela qual deferida antecipação de tutela ao autor, operada a preclusão no ponto. E não merece guarida o pedido de revogação em sede recursal no qual não demonstrado o efetivo desacerto da manutenção da tutela em sentença.
3. A parte ré é instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, dentre os quais o de cartão de crédito; caracterizada a relação de consumo (artigo 3o, CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o do CDC. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados a consumidores quando se tratar de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento. Trata-se, pois, de fortuito interno, o qual se relaciona com a organização da empresa; é fato ligado a riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A emissão fraudulenta de cartão de crédito em nome do consumidor que sequer detinha qualquer vínculo com a instituição financeira, embora se cuide de fraude perpetrada por terceiros, não exime a responsabilidade do Banco réu pela cobrança indevida: prezar pela segurança e regularidade nas contratações de cartão de crédito e suas operações são deveres intrínsecos do serviço disponibilizado pela instituição financeira.
6. Satisfeitos os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 6.1 Razoavelmente definido o valor da indenização, bem considerado o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico), nada a reparar quanto ao valor definido em sentença.
7. Recurso conhecido, e, no mérito, desprovido.